Tribunal: TJSP
Processo: 0003204-80.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Reeducando que, no curso da execução de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação à pena restritiva de direitos, consistente em Prestação de serviços à comunidade – Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por impossibilidade de cumprimento simultâneo – Inteligência do art. 44, §5°, do Código Penal,

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Reeducando que, no curso da execução de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação à pena restritiva de direitos, consistente em Prestação de serviços à comunidade – Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, por impossibilidade de cumprimento simultâneo – Inteligência do art. 44, §5°, do Código Penal, combinado com art. 181, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Cãmara – Decisão mantida – Recurso não provido.